Tribunal: STF
Processo: RE 238377
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DOS DEPÓSITOS NO PRAZO DE NOVENTA DIAS.
PRECEDENTE DA CORTE.
1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de
que a requisição a título de complementação dos depósitos
insuficientes, a ser feita no prazo de noventa dias, somente deve
referir-se a diferenças resultantes de erros materiais ou
aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios e na
hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado.
Agravo regimental não provido.